Tribunal: TRF3
Processo: 0004285-30.2013.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
418/575)

0004285-30.2013.4.03.6121

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004285-30.2013.4.03.6121

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: VALTER STRAFACCI JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA FERREIRA ANTUNES DUARTE - SP237101-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face da União Federal, mantendo a execução fundada no Acórdão no 3350/2011 da 1a Câmara do Tribunal de Contas da União, que imputou responsabilidade ao embargante por irregularidades na execução do Contrato no 0449/CTA/2002. A sentença condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. O apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional, ausência de responsabilidade funcional, prescrição e repercussão de absolvição na esfera penal militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e pericial; (ii) definir se houve negativa de prestação jurisdicional quanto às teses defensivas; (iii) delimitar os limites do controle judicial sobre acórdão do Tribunal de Contas da União que constitui título executivo extrajudicial; (iv) examinar a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e os efeitos da absolvição na esfera penal militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes para o julgamento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O controle judicial sobre decisões do Tribunal de Contas da União limita-se à verificação da legalidade do procedimento, do respeito ao contraditório e à ampla defesa e da regularidade formal do título executivo, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo ou das conclusões técnicas da Corte de Contas.

O acórdão do Tribunal de Contas da União que imputa débito constitui título executivo extrajudicial e goza de presunção juris tantum de legalidade, cabendo ao interessado demonstrar vício formal ou ilegalidade manifesta.

A absolvição na esfera penal militar fundada na ausência de prova de dolo não impede a responsabilização administrativa ou civil, em razão do princípio da independência das instâncias, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível, conforme o Tema 899 do STF, aplicando-se o prazo quinquenal contado da constituição definitiva do título, não configurada prescrição no caso concreto.

Não se verifica prescrição intercorrente no processo administrativo quando inexistente paralisação superior a três anos, em conformidade com a Lei no 9.873/1999.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O controle judicial sobre decisões do Tribunal de Contas da União limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedado o reexame do mérito administrativo.

O indeferimento de prova é legítimo quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

A absolvição penal por ausência de prova de dolo não impede a responsabilização administrativa ou civil, em razão da independência das instâncias.

A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas submete-se ao prazo prescricional quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 70 e 71, II; CPC, arts. 370, 371 e 373, I; Lei no 9.873/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.886/AL (Tema 899); STJ, AgInt no REsp 1.795.846; TRF3, 4a Turma, ApCiv 0000646-72.2010.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 21/02/2025; TRF3, 4a Turma, ApCiv 0000727-33.2011.4.03.6117, Rel. Juiz Fed. Jose Francisco da Silva Neto, j. 16/11/2021; TRF3, 4a Turma, ApCiv 5008157-25.2022.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 10/02/2026; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5002038-47.2019.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 30/01/2026; TRF3, 3a Turma, ApCiv 5000394-61.2023.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 19/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004285-30.2013.4.03.6121

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: VALTER STRAFACCI JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA FERREIRA ANTUNES DUARTE - SP237101-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por VALTER STRAFACCI JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Taubaté/SP que julgou improcedentes os Embargos à Execução movidos em face da UNIÃO FEDERAL, mantendo a higidez da execução fundada no Acórdão no 3350/2011 do Tribunal de Contas da União. A sentença também condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se, todavia, a suspensão da exigibilidade da referida verba em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 343444881).

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que o indeferimento da prova testemunhal e pericial impediu a demonstração de sua ausência de competência funcional para a ordenação de despesas e liquidação de créditos no âmbito do CTA. Argui, ainda, negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva e ausência de poder de gestão. No mérito, defende a possibilidade de controle judicial sobre a individualização da conduta e o nexo causal, alegando que sua assinatura em notas fiscais era ato meramente formal. Pugna pelo reconhecimento da prescrição e decadência, invocando o Tema 899 do STF e a Lei no 9.873/1999, e destaca que sua absolvição na esfera penal militar reforça a ausência de responsabilidade pelo dano ao erário (ID 343444888).

Com apresentação de contrarrazões ao recurso interposto (ID 343444891).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à higidez do Acórdão no 3350/2011 da 1a Câmara do Tribunal de Contas da União, que imputou ao ora apelante a responsabilidade por irregularidades na execução do Contrato no 0449/CTA/2002.

Preliminarmente, insurge-se o apelante contra o indeferimento da prova testemunhal e pericial, que visariam delimitar as atribuições do cargo de Coordenador do Subprograma Bélico e o fluxo decisório interno do Comando-Geral de Tecnologia Aeronáutica (CTA).

Sem razão, contudo. O sistema processual civil pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário das provas (artigos 370 e 371 do CPC). Compete-lhe, pois, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos documentais carreados aos autos — no presente caso, a cópia integral do processo de Tomada de Contas Especial — forem suficientes para a formação de seu convencimento. Sendo a discussão afeta à legalidade de título executivo extrajudicial administrativo e à competência funcional, tais elementos são passíveis de verificação documental, tornando despicienda a dilação probatória pretendida.

Ainda em sede de preliminar, alega o recorrente que a sentença foi omissa ao não enfrentar detalhadamente as teses de ilegitimidade e ausência de poder de gestão.

Verifica-se, todavia, que a referida decisão fundamentou-se na independência das instâncias e na limitação do controle judicial sobre o mérito das decisões do Tribunal de Contas da União. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. Assim, a discordância da parte com o desfecho da lide deve ser ventilada por meio do recurso próprio de reforma, e não pela via da nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Superados esses pontos, passa-se à análise do mérito recursal.

Pois bem.

É imperativo consignar que a atuação do Poder Judiciário em face das decisões da Corte de Contas não possui natureza revisional plena. O controle jurisdicional deve restringir-se à verificação da legalidade do procedimento, da observância do devido processo legal (contraditório e ampla defesa) e da regularidade formal do título.

Não cabe ao magistrado substituir-se ao Tribunal de Contas na apreciação técnica das provas de gestão ou na revaloração de condutas administrativas que ensejaram a desaprovação das contas. O Acórdão do TCU goza de presunção juris tantum de legalidade e veracidade, a qual somente pode ser elidida mediante prova inequívoca de erro crasso ou ilegalidade flagrante, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, precedentes desta E. Corte Regional:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). ACÓRDÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE). CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da parte embargante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em embargos à execução de título extrajudicial. A execução é fundada no Acórdão n. 8.710/2017 do Tribunal de Contas da União (TCU), proferido na Tomada de Contas Especial (TCE) n. 017.168/2014-7. A TCE apurou irregularidades na aplicação de verbas do Termo de Compromisso n. 185/2010, destinado à recuperação de infraestrutura danificada por enchentes no Município de Miranda/MS. A apelante alega vício de legalidade (ausência de motivação) no Acórdão, sustentando que a decisão baseou-se em Relatório da CGU (n. 201109971) inconclusivo, pois novas enchentes em 2011 teriam impossibilitado a verificação precisa das obras de 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar os limites do controle judicial sobre as decisões do Tribunal de Contas da União. Examina-se se os argumentos da apelante, relativos à conclusividade de relatório de fiscalização e ao impacto de eventos naturais posteriores, (i) configuram vício de legalidade (ausência de motivação) passível de análise judicial; ou (ii) representam tentativa de rediscussão do mérito administrativo, vedada ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República (arts. 70 e 71, II) e a Lei n. 8.443/1992 (art. 47) conferem ao TCU a atribuição de fiscalizar valores públicos federais e instaurar tomada de contas especial. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal limita a atuação do Poder Judiciário sobre decisões do TCU ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato. Não é possível a incursão no mérito administrativo.

A análise do procedimento de Tomada de Contas demonstra que os fundamentos da apelante, incluindo o impacto das novas enchentes e a suposta inconclusividade do relatório da CGU, foram apresentados como matéria de defesa na via administrativa. Tais alegações foram expressamente debatidas e analisadas no voto condutor do Acórdão n. 8.710/2017.

Não restou demonstrada pela apelante a presença de ilegalidade, irregularidade no procedimento ou cerceamento de defesa perante o TCU. A pretensão recursal configura, portanto, tentativa de rediscutir o mérito administrativo, reexaminando conclusões fáticas e probatórias alcançadas pela Corte de Contas. Tal reanálise é incabível na via judicial, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos.

IV. DISPOSITIVO

Apelação não provida.

Legislação relevante citada: Constituição da República, art. 70; art. 71, II; Lei n. 8.443/1992, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.795.846, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14/02/2020; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000646-72.2010.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 21/02/2025, DJEN DATA: 27/02/2025; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000727-33.2011.4.03.6117, Rel. Juiz Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 16/11/2021, DJEN DATA: 19/11/2021.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008157-25.2022.4.03.6000, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 10/02/2026, DJEN DATA: 13/02/2026)

EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACÓRDÃO TCU - COMPETÊNCIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - REGULARIDADE FORMAL OU MANIFESTA ILEGALIDADE - APELAÇÃO IMPROVIDA.

A Tomada de Contas Especial foi instaurada em razão da reprovação da prestação de contas do Convênio 703.219/2009, firmado em 23/4/2009, com vigência até 1/8/2009, cujo objeto era incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do evento intitulado "15a Festa da Linguiça". Os recursos foram repassados pela União ao Município de Maracaju, mediante tal convênio.

A competência para apreciar contas oriundas de convênios realizados pelo Município com transferência de recursos federais é atribuída ao Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, incisos II e VI, CF/88

O E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 636.886/AL (Tema 899), submetido ao regime da repercussão geral, fixou o entendimento de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

No presente caso, a execução está consubstanciada no Acórdão No 10924-2016 - TCU - 2a Câmara, o qual julgou irregulares as contas apresentadas pelo embargante, reconhecendo sua responsabilidade por prejuízo causado ao erário.

Referido acórdão foi proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas, em 27/09/2016, sendo a Execução ajuizada em 28/03/2019 (execução no 5000450-05.2019.4.03.6002), portanto dentro do lustro prescricional, conforme entendimento firmado no Tema 899 do STF.

Com relação à ocorrência da prescrição no bojo do procedimento administrativo, convém destacar que no âmbito da Administração Federal, a Lei no 9.873/99 prevê prazo prescricional quinquenal para a ação punitiva da Administração, referente ao tempo de que dispõe para apurar a infração e notificar a pessoa quanto à multa. Aplicação do diploma à espécie, a teor da Resolução TCU no 344/2022.

No tocante à prescrição intercorrente, dispõe o art.1o da Lei 9.873/99 ocorrer no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

Em 23/04/2010, foi expedido Oficio no 898/2010/CGMC/SNPTur/MTur, solicitando a apresentação de contas ao Prefeito. Posteriormente, na Nota Técnica no 25/2013, de 06/02/2013, ficou constatado não terem sido apresentados elementos suficientes que permitissem a emissão de parecer técnico conclusivo a respeito do cumprimento do objeto do convênio, sendo necessárias novas diligências junto ao convenente (Id 303225566, fl. 127).

Na Nota Técnica no 94/2013, de 26/04/2013, foi reprovada a prestação de contas do convênio citado ( Id 303225566, fls. 157).

Em 02/10/2014, foi elaborado Relatório de Auditoria no 1714/2014, pela Controladoria Geral da União, que concluiu pela existência de dano ao erário ( Id 303225566, fl. 229).

Após parecer do dirigente do órgão de controle interno, o processo foi submetido ao Ministro de Estado e remetido ao Tribunal de Contas da União, em 31/12/2014 (ID 303225566 - Pág. 1). O executado foi citado no processo de Tomada de Contas Especial, em 26/02/2016 (ID 303225597).

O Acórdão 10924/2016- TCU-2aCâmara, proferido em 27/09/2016, transitou em julgado em 29/07/2017 (Id303225722).

Verifica-se, assim, não ter ocorrido a prescrição intercorrente, pois não houve paralisação do procedimento administrativo por período superior a três anos.

Descabe à alegação do embargante de que inexistiu prejuízo ao ente público federal, sendo desproporcional a condenação e aplicação de multa impostas pelo Tribunal de Contas da União.

A responsabilização do embargante constitui ato vinculado, e não discricionário, podendo, portanto, ser revisto pelo Poder Judiciário.

Todavia, o embargante não comprovou nenhuma nulidade que macule o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, sendo certo que foram observados o contraditório e a ampla defesa. Não ocorreu qualquer ilegalidade que justifique a intervenção do Judiciário nos critérios técnicos da decisão do Tribunal de Contas.

Dessa forma, incabível a manifestação do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo.

Apelação improvida

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002038-47.2019.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 30/01/2026, DJEN DATA: 06/02/2026)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TCU. MULTA POR OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. DANO AO ERÁRIO CONFIGURADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação em embargos à execução opostos contra a União Federal, visando reconhecer a inexigibilidade da multa de R$ 45.000,00 imposta pelo Acórdão TCU 4341/2020-2C, com trânsito administrativo em 23/04/2020, decorrente de suposta omissão na prestação de contas finais de contrato de subvenção econômica; pedido de nulidade da execução e afastamento de dano ao erário em relação à multa do art. 57 da Lei 8.443/1992. Sentença de improcedência. Apelo do embargante alegando apresentação de todas as prestações de contas ao FINEP e aprovação de relatórios técnicos, inclusive o final, com remissão a peças de Inquérito Policial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode reexaminar o mérito administrativo das decisões do TCU em tomada de contas especial; (ii) estabelecer a natureza executiva e a exigibilidade do acórdão do TCU; (iii) verificar a existência de nulidades no procedimento administrativo; (iv) determinar se a aprovação de relatório técnico supre a prestação de contas financeira; (v) apurar se há dano ao erário a justificar a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial limita-se à legalidade, irregularidades formais graves e manifesta arbitrariedade, sendo vedada a substituição do juízo técnico do TCU no exame do mérito administrativo.

4. O acórdão do TCU que imputa débito e aplica multa constitui título executivo extrajudicial por força da CF, art. 71, § 3o, e da Lei 8.443/1992, art. 23, III, "b", ostentando liquidez, certeza e exigibilidade.

5. O processo administrativo observou devido processo legal, com citação, defesa e decisão motivada, não se identificando nulidades aptas a macular o título.

6. A aprovação de relatório técnico não substitui a prestação de contas financeira, pois atesta resultados do projeto, não a regular aplicação dos recursos públicos nos termos e prazos pactuados.

7. A prova dos autos evidencia ausência de comprovação de protocolo válido e tempestivo da prestação de contas da quarta parcela, com pedido de remanejamento e revelia administrativa, mantendo-se a irregularidade que fundamenta a imputação.

8. O dano ao erário configura-se também pela impossibilidade de fiscalização decorrente da omissão em prestar contas, especialmente diante da não prestação da última parcela, da não devolução de saldo e do descumprimento de prazo, conforme consignado no Acórdão TCU 4341/2020-2C e na sentença.

9. A multa aplicada com base no art. 57 da Lei 8.443/1992 observa os limites legais e a proporcionalidade frente às irregularidades apuradas.

10. A nulidade da execução do art. 803, I, do CPC não se verifica, pois o título especifica a obrigação inadimplida, o valor do débito e a fundamentação legal.

11. Mantida a improcedência, majoram-se honorários recursais para 11% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11), em observância à razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação desprovida.

Teses de julgamento:

1. O Poder Judiciário não reexamina o mérito administrativo das decisões do TCU, limitando-se ao controle de legalidade.

2. O acórdão do TCU que imputa débito e aplica multa é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

3. A aprovação de relatório técnico não supre a prestação de contas financeira.

4. A omissão na prestação de contas configura dano ao erário por impedir o controle da aplicação dos recursos públicos.

5. Inviável a nulidade da execução quando o título administrativo detalha obrigação, valor e fundamento legal.

6. Honorários recursais são majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC quando mantida a improcedência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 70 e 71, § 3o; CF/1988, art. 70, parágrafo único; CPC, arts. 917, I; 803, I; 487, I; 85, § 2o e § 11; Lei 8.443/1992, arts. 23, III, "b", e 57.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 6a Turma, ApCiv 5022021-63.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, DJEN 30/09/2022.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000394-61.2023.4.03.6121, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 19/12/2025, Intimação via sistema DATA: 18/01/2026)

Além disso, o apelante invoca sua absolvição perante a Justiça Militar como fator de exclusão de sua responsabilidade civil-administrativa.

O princípio da independência das instâncias, contudo, é dogma do nosso ordenamento. A sentença penal apenas comunica seus efeitos às esferas cível e administrativa quando reconhece a inexistência material do fato ou a negativa de autoria.

No caso em tela, a absolvição fundou-se na ausência de prova de dolo, elemento subjetivo necessário para o tipo penal, mas que não obsta o reconhecimento da responsabilidade administrativa por culpa in vigilando ou in eligendo, tampouco a obrigação de ressarcimento ao erário por dano provocado pela gestão irregular.

Quanto à alegação de que o recorrente era "apenas" Coordenador e que suas assinaturas eram "meramente formais", esta não possui o condão de afastar o nexo causal.

No exercício de funções públicas que envolvam a fiscalização e o acompanhamento de contratos, o agente assume o dever de zelo sobre o patrimônio coletivo. Se o Tribunal de Contas identificou que a conduta do apelante foi decisiva para a concretização da irregularidade, tal conclusão técnica, inserida na seara da discricionariedade técnica da Corte, deve ser preservada ante a ausência de prova de vício formal no procedimento administrativo.

Quanto à prescrição, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.886 (Tema 899), fixou a tese de que "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas".

Todavia, compulsando o histórico do processo administrativo e o ajuizamento da execução, observa-se que a pretensão foi exercida dentro do prazo quinquenal previsto na Lei no 6.830/1980, contado da constituição definitiva do título.

Igualmente, não se vislumbra a ocorrência de prescrição intercorrente na fase administrativa, uma vez que o processo de Tomada de Contas Especial manteve regular tramitação, com interrupções válidas pelos atos de citação e julgamento, em harmonia com a Lei no 9.873/1999.

Desse modo, a r. sentença proferida pelo juízo a quo não merece qualquer reparo, tendo julgado corretamente improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, respeitando-se a autonomia constitucional da Corte de Contas.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face da União Federal, mantendo a execução fundada no Acórdão no 3350/2011 da 1a Câmara do Tribunal de Contas da União, que imputou responsabilidade ao embargante por irregularidades na execução do Contrato no 0449/CTA/2002. A sentença condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. O apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional, ausência de responsabilidade funcional, prescrição e repercussão de absolvição na esfera penal militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e pericial; (ii) definir se houve negativa de prestação jurisdicional quanto às teses defensivas; (iii) delimitar os limites do controle judicial sobre acórdão do Tribunal de Contas da União que constitui título executivo extrajudicial; (iv) examinar a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e os efeitos da absolvição na esfera penal militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes para o julgamento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O controle judicial sobre decisões do Tribunal de Contas da União limita-se à verificação da legalidade do procedimento, do respeito ao contraditório e à ampla defesa e da regularidade formal do título executivo, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo ou das conclusões técnicas da Corte de Contas.

O acórdão do Tribunal de Contas da União que imputa débito constitui título executivo extrajudicial e goza de presunção juris tantum de legalidade, cabendo ao interessado demonstrar vício formal ou ilegalidade manifesta.

A absolvição na esfera penal militar fundada na ausência de prova de dolo não impede a responsabilização administrativa ou civil, em razão do princípio da independência das instâncias, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível, conforme o Tema 899 do STF, aplicando-se o prazo quinquenal contado da constituição definitiva do título, não configurada prescrição no caso concreto.

Não se verifica prescrição intercorrente no processo administrativo quando inexistente paralisação superior a três anos, em conformidade com a Lei no 9.873/1999.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O controle judicial sobre decisões do Tribunal de Contas da União limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedado o reexame do mérito administrativo.

O indeferimento de prova é legítimo quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

A absolvição penal por ausência de prova de dolo não impede a responsabilização administrativa ou civil, em razão da independência das instâncias.

A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas submete-se ao prazo prescricional quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 70 e 71, II; CPC, arts. 370, 371 e 373, I; Lei no 9.873/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.886/AL (Tema 899); STJ, AgInt no REsp 1.795.846; TRF3, 4a Turma, ApCiv 0000646-72.2010.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 21/02/2025; TRF3, 4a Turma, ApCiv 0000727-33.2011.4.03.6117, Rel. Juiz Fed. Jose Francisco da Silva Neto, j. 16/11/2021; TRF3, 4a Turma, ApCiv 5008157-25.2022.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 10/02/2026; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5002038-47.2019.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 30/01/2026; TRF3, 3a Turma, ApCiv 5000394-61.2023.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 19/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão